Tribunal: TJDFT
Processo: 0751167-48.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
DESPACHO Compulsando o feito originário, observo que constam as seguintes decisões interlocutórias que versam acerca da prova pericial e honorários do expert – ID 64527406, 76844660, 78082395. Assim sendo, intime-se o recorrente para indicar sobre qual dessas se insurge. Após, conclusos.